Tribunal: TJMT
Processo: 0046279-50.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046279-50.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMARILDO ANDRADE DO AMARAL - CPF: 362.191.001-82 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), VALDIRENE AFONSO DO AMARAL - CPF: 535.130.881-91 (APELADO), LUIZ ALVES CORREA FILHO - CPF: 121.083.671-87 (APELANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CÍVEL – CONDENAÇÃO DO APELANTE EM DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA – EQUÍVOCO DO APELANTE – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO – DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO FUNDAMENTADA ANTERIOR – APELAÇÃO CÍVEL – POSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 17 DA LEI 1.060/50 – ADMISSIBILIDADE RECURSAL COMPROVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EQUIVOCO DA MAGISTRADA – MERAS ALEGAÇÕES – DEFERIMENTO MANTIDO – SUSPENSÃO – PODER DE EXECUTAR SE COMPROVADO MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIADO. Recurso conhecido em parte e nesta desprovido.

(1) – Tendo a parte, equivocadamente anotando que fora condenado em verbas de sucumbência e ingressado com recurso, não existindo interesse de agir, nesta parte o recurso não deve ser conhecido. Nada reside ao Tribunal manifestar sobre fato inexistente.

(2) – Na vigência do atual CPC, que revogou expressamente o artigo 17 da Lei 1.060/50, se tratado em sede de incidente em separado ou dentro dos autos, não comportando agravo, este somente possível nas hipóteses do artigo 101 do CPC, a questão de deferimento da gratuidade da justiça, deve ser tratada em grau de apelação, quando o mérito da ação for julgada.

(3) – Não comprovando que a decisão do Juiz que deferiu a gratuidade da justiça está incorreta e não produzindo qualquer prova posterior ao seu deferimento, reproduzindo em grau recursal manifestação sem documentos, meras alegações, deve ser mantida o deferimento.

(4) – Suspensão não é declaração de inexigibilidade. A suspensão, pelo prazo de 05 anos, contados a partir do trânsito em julgado, não retira do credor,antes do decurso deste lapso temporal, comprovando o desaparecimento dos requisitos legais, que o credor acione o até então beneficiário e execute o valor da sucumbência, cujo crédito lhe pertence por força de título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

De início, registre-se que o presente feito foi julgado em única sentença, ante o reconhecimento de conexão pelo juiz, com o processo de número 47808-07.2014.811.0041. Assim, esta decisão atinge ambos os feitos.

AMARILDO ANDRADE DE AMARAL e VALDIRENE AFONSO DO AMARAL ingressaram com AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO em face de LUIZ ALVES CORREA FILHO, todos identificados nos autos. Afirmaram que, adquiriram o imóvel rural denominado SITIO FORTALEZA, localizado no COXIPO DO OURO, município de CUIABÁ, com 222,3592 Hectares de NATANAEL ALVES RIBEIRO VILELA. Desta forma, somando sua posse com a dos antecessores, detém sobre o imóvel, posse mansa e pacífica desde o ano de 1995, portando, à data de distribuição da ação, em data de 30/09/2014, mais de 19 anos. Sustentaram que no dia 17/09/2014, às 08,30/09,00 horas da manhã, o requerido, arvorando-se de dono, provocou ato de turbação naquela propriedade. Que, adentrando no imóvel, após registro do BO, as barracas foram desmanchadas; retirados os pertences, o requerido deixou a área em questão.

Por outro lado, LUIZ ALVES CORREA FILHO ingressou com AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de AMARILDO ANDRADE DE AMARAL, sob alegação de que legítimo possuidor de uma área de terras denominada ‘PARTE DO RIBEIRÃO COXIPO DO OURO, DENOMINADO QUINHÃO No 02, objeto da matricula 31.112, CRI de Cuiabá, 6o Ofício de Notas, com um total de 185,7981 hectares, registrando nos autos os limites e confrontações, feito que recebeu o n. 47808-07.2014.811.0041).

Ambos foram julgados em única sentença proferida nestes autos.

Mas, constata-se que apenas LUIZ ALVES CORREA FILHO ingressou com RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL para reformar a sentença recorrida para ser ‘cassada’ a justiça gratuita deferida em favor de AMARILDO ANDRADE DO AMARAL e s/esposa e, de igual forma, ‘cassada’ a decisão que condenou o apelante em honorários advocatícios.

Constata-se, finalmente que os apelados, regularmente intimados, não apresentaram resposta ao recurso aviado.

Peço dia para julgamento, providências de estilo, cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como pode ser visto, o limite recursal é tênue.

Conforme consta da sentença, em relação aos méritos das ações possessórias propostas, julgadas em conjunto e até desnecessária esta situação porque era típico caso de pedido contraposto em sede de contestação, admitida na espécie de demandas desta natureza, a rigor do artigo 922, do Código de Processo Civil.

Neste contexto, temos que a ação de interdito proibitório proposto por AMARILDO ANDRADE DO AMARAL e s/esposa foi julgado IMPROCEDENTE. Por outro lado, a ação de MANUTENÇÃO DE POSSE formulada pelo apelante, foi julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, tudo como se observa às fls. 229/233 dos autos em análise recursal.

E, observando os limites do recurso, dentro da dicção do artigo 1.013 do CPC, a única discordância diz respeito a honorários advocatícios.

O que se pretendeu, como já anotado acima, é que seja modificada a sentença que condenou indevidamente o apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, em saneador. E, de igual forma, reformar a sentença que albergou AMARILDO ANDRADE DO AMARAL na gratuidade da justiça, suspensão de exigibilidade de pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios.

Em face da situação trazida em grau recursal pelo apelante, as questões devem vistas e analisadas em dois tópicos.

Primeira pretensão recursal – ‘Por estas razões, merece provimento o apelo para o fim de ser cassada a sentença recorrida no ponto em que, em saneador, condenou, indevidamente, o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios’. (sic).

Pois bem. Compulsando os autos, às fls. 110/111, da ação de manutenção de posse, processo n. 47808-07.2014, ID 927924, em que o apelante figurou como autor, não reside qualquer condenação na verba honorária. Esta fase processual deve ser vista como eliminação das questões formais e, em relação ao mérito, a fixação dos pontos controvertidos e o deferimento das provas, como, de forma correta, procedeu a então juíza que presidia este feito em data de 03/10/2017.

Por outro lado, como se vê às fls. 155/156verso, na ação de interdito proibitório, onde o apelante era parte requerida, da mesma forma procedeu a magistrada que presidia o feito, despacho datado de 03/10/2017.

Assim, se não houve qualquer condenação do apelante nos honorários, falta-lhe interesse de recorrer.

Conforme nos informa o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, quer em primeiro grau, quer em grau recursal, deve existir um interesse de agir. Ora, se não há qualquer condenação do apelante na verba honorária, em sede de despacho saneador, como, equivocadamente manifestou, não reside qualquer possibilidade do Tribunal se manifestar porque, efetivamente, ausente está a admissibilidade daquela pretensão – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

Nesta parte, o recurso não deve ser conhecido.

Segunda pretensão recursal – Neste tópico, restando AMARILDO ANDRADE DO AMARAL e s/esposa, na ação de INTERDITO PROIBITÓRIO que manejou em face do apelante LUIZ ALVES CORREA FILHO, saindo perdedores daquela demanda, estes foram condenados ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes em favor do advogado do apelante, em 10% sobre o valor dado a demanda, mantendo suspenso pelo prazo de 05 (cinco) anos, por serem beneficiados da justiça gratuita, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Discorda o apelante, no que tange ao deferimento da gratuidade da justiça gratuita, deferida em favor dos autores, perdedores daquela ação.

Em parte, tem o apelante razão. Em sede dos incisos do artigo 1015, do Código de Processo Civil vigente, então rol taxativo, hoje pela jurisprudência flexibilizada em certas situações, não contém expressamente esta possibilidade de ser atacada a decisão em sede de agravo de instrumento.

A princípio, ostento o artigo 101 do Código de Processo Civil, apenas para justificar o posicionamento deste relator a respeito desta situação.

‘Art. 101 – Contra decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação’.

O caso em apreciação, não se encaixando nas hipóteses acima, indeferir ou acolher pedido de sua revogação, segundo o posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, pode ser tratado em sede de recurso de apelação e, neste aspecto, correto formalmente encontra-se o posicionamento adotado pelo apelante.

Por outro lado, tendo o artigo 1.072 do Código de Processo Civil, revogou expressamente o artigo 17 da Lei 1.060/50, onde previa a necessidade de recorrer, de imediato, daquela decisão em grau de apelação, deve ser visto que, unificando a situação, tratado ou não em grau de incidente apartado, como então era possível, pode a parte, em grau recursal, quando do julgamento do mérito, residir em grau de apelação para discutir esta situação, não havendo o que se falar em preclusão. O pedido incidental foi abolido e, em qualquer hipótese, deve ser feita por mera petição dentro dos próprios autos, dentro do prescrito no artigo 99 do CPC.

Mas, em que pesem os argumentos, não vejo como rechaçar a decisão de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pelo deferimento das benesses da justiça gratuita em favor dos autores da ação de INTERDITO PROIBITÓRIO.

Como bem fundamentou a MM. Juíza: ‘Conforme se infere do presente incidente, o impugnante apresentou alegações de que a parte impugnada não faz jus à assistência judiciária gratuita, sem contudo fazer qualquer prova do alegado, para que pudesse afastar a declaração de pobreza realizada pela impugnada’. (sic).

E, também, em grau recursal, quando teve a oportunidade de pesquisar e juntar documentos outros que pudessem colocar em xeque os fundamentos da decisão anteriormente proferida, nada fez, apresentando nova repetição daqueles argumentos já rechaçados anteriormente pela decisão recorrida.

E, como aplicador da lei, submisso sou ao prescrito no § 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil – ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. Pretensão que, segundo constam dos autos, não foi contrariada, pelo apelante, quer na impugnação, quer com atos posteriores.

Entretanto, convém, ainda, registrar que a questão da gratuidade da justiça gratuita não significa isenção de pagamento. O que o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil anota é tão somente suspensão de exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos. E, se o credor demonstrar que esta situação de HIPOSSUFICIENTE desaparecer, antes do decurso deste prazo, constatando bens possíveis de serem penhorados, poderá, normalmente, exercer o seu direito e cobrar os honorários advocatícios.

SUSPENSÃO NÃO É PERDÃO, concede ao credor o direito de, no prazo prescricional de 05 (cinco) anos demonstrar situação diversa da até então constante da decisão que deferiu a gratuidade da justiça

Para evitar dúvidas, transcreve-se o citado dispositivo encartado no Código de Processo Civil que disciplina esta questão.

‘§ 3o - Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subseqüentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passando esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (Artigo 98)’.

Assim, mesmo mantendo a gratuidade da justiça, se o credor dos honorários de sucumbência, no prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado deste recurso, se comprovar os requisitos de desaparecimento da situação de HIPOSSUFICIENTE do vencido poderá liquidar o julgado, ficando aqui o derradeiro registro.

Com estas considerações, conheço em parte do recurso, negando-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020